Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-90.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O DELITO DO ART. 232 DO ECA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato unicamente em relação aos fatos delitivos praticados mais de vinte anos antes do recebimento da denúncia. Nos moldes do art. 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Preliminar rejeitada.
2. Os depoimentos das quatro vítimas, harmônicos entre si, vieram corroborados por outros elementos probatórios e convergem para demonstrar, com segurança, a materialidade e a autoria dos diversos crimes de estupro de vulnerável, razão pela qual não é possível a pretendida absolvição por insuficiência probatória.
3. Incabível a desclassificação dos crimes de estupro de vulneráveis para o delito subsidiário previsto no art. 232 do ECA quando, para muito além de impor mero constrangimento ou situação vexatória às quatro vítimas crianças, o acusado atuou de forma a satisfazer sua própria lascívia mediante nítida violação da dignidade sexual de todas elas, valendo-se de toques e manipulação da vagina e dos seios das meninas por cima e por baixo das roupas, aposição das mãos das jovens sobre seu pênis ereto e, até mesmo, submissão de duas delas à prática de sexo oral.
4. Não se conhece do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, quando assim já feito na sentença recorrida.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.